Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-43.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUAÇÃO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas MATEUS, ROSINEIDE, GIL GUARACY, ELOANE e WANESSA, imagem de segurança (fls. 63 e 66), CD mídia com imagens do roubo (fl. 89), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 35 mídia) e dos policiais que participaram da prisão dos apelantes. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. mantida a condenação.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TESE REJEITADA. No que diz respeito as circunstâncias judiciais ART. 59 do CP, o magistrado justificou a valoração negativa (culpabilidade, circunstância e consequências), de maneira idônea, não havendo qualquer ajuste a ser feito, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. Aplicação da SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA: "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal." 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Neste ponto, entendo prejudicado o referido pleito, tendo em vista que a referida atenuante, juntamente com a confissão foram efetivamente reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau4. CAUSAS DE AUMENTO, PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL. TESE REJEITADA. Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 38) e o auto de apreensão da arma de fogo (fl. 24 do IPL), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, assim como o concurso formal, motivo pelo qual MANTENHO, sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena.5. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. TESE REJEITA. De acordo com a pena aplicada, de 6 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias de reclusão, e mais 99 (noventa e nove) dias-multa, observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea ?b? do Código Penal, mantenho o regime semiaberto.Recurso CONHECIDO, e quanto ao mérito IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito, improvimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 03 de março de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00017024320168140005
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
APELANTE: MARCELLO CRUZ DE PAULA
REPRESENTANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA (OAB-PA 19.799)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUAÇÃO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas MATEUS, ROSINEIDE, GIL GUARACY, ELOANE e WANESSA,
imagem de segurança (fls. 63 e 66), CD mídia com imagens do roubo (fl. 89), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 35 mídia)
e dos policiais que participaram da prisão dos apelantes
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva
.
mantida a condenação.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
TESE REJEITADA.
No que diz respeito as circunstâncias judiciais ART. 59 do CP, o magistrado justificou a valoração negativa (
culpabilidade, circunstância e consequências)
, de maneira idônea, não havendo qualquer ajuste a ser feito, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. Aplicação da SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

3.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE MENORIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.
Neste ponto, entendo prejudicado o referido pleito, tendo em vista que a referida atenuante, juntamente com a confissão foram efetivamente reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau
4.

CAUSAS DE AUMENTO, PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL.
TESE REJEITADA.
Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 38) e o auto de apreensão da arma de fogo (fl. 24 do IPL), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, assim como o concurso formal, motivo pelo qual MANTENHO, sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena.
5.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA.
TESE REJEITA.
De acordo com a pena aplicada,
de 6 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias de reclusão
, e mais 99 (noventa e nove) dias-multa, observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, mantenho o regime
semiaberto
.
Recurso CONHECIDO,
e quanto ao mérito
IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
improvimento
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00017024320168140005
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
APELANTE: MARCELLO CRUZ DE PAULA
REPRESENTANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA (OAB-PA 19.799)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCELLO CRUZ DE PAULA,
por intermédio de advogada constituída, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Altamira
(fls. 78-89), que condenou às penas respectivas de
6 (seis) anos
, 2
(dois) meses
e
20 (vinte
) dias
de reclusão
,
,
além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa o apelante WESLEY
, e
99 (noventa e nove) dias-multa
em regime inicialmente
semiaberto
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02/03), o representante do Ministério Público narrou que
¿(...)
no
dia 08/02/2016, por volta 21:15min, o denunciado MARCELLO CRUZ DE PAULA foi preso, em flagrante delito, após roubar, na companhia do menor de idade WELLISON SOUSA FERREIRA, portando arma de fogo, dois aparelhos celulares IPHONE, sendo um branco e um preto, das vítimas ADELAIDE MARIA NOLASCO PEREIRA e WEBER MACIEL SILVA DOS SANTOS, fato ocorrido na frente de uma loja de rosas, localizada na Rua Magalhães Barata, nesta cidade.

De acordo com o depoimento prestado pela vítima ADELAIDE MARIA NOLASCO PEREIRA, na data e hora já mencionadas, a mesma vinha com seu esposo e também vítima WEBER MACIEL, quando ele estacionou seu veículo na frente de uma loja de rosa, localizada na Rua Magalh
¿
es Barata, nesta cidade, momento em que o denunciado e o menor de idade WELLISON anunciaram o assalto e, mediante violência e grave ameaça, portando arma de fogo, pararam ao lado da vítima WEBER e subtraíram seu celular e de sua esposa, fugindo em seguida.

Após o roubo, policiais militares que estavam diligenciando na Rua Magalh
¿
es Barata foram informados da situaç
¿
o acerca dos fatos, e, ato contínuo, avistaram o denunciado e o menor trafegando, em alta velocidade e na contramão na motocicleta HONDA FAN 150, vermelha, placa QLN-4502 DETRAN/AP, momento que saíram em perseguição a eles, procedendo, logo em seguida, a captura dos mesmos ainda com os objetos roubados e a arma de fogo.¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, somado ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Denúncia oferecida em 04/03/2016 (fls. 02/02-v) e recebida em 16/03/2016 (fl. 06).

Na
sentença
(fls. 78-89), o juiz condenou às penas respectivas de
6 (seis) anos
, 2
(dois) meses
e
20 (vinte
) dias
de reclusão
, além do pagamento de
99 (noventa e nove) dias-multa
em regime inicialmente
semiaberto
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls.93-96), o apelante pugnou pela
1)
Absolvição, em razão da inexistência de provas da participação do apelante na ação delituosa; ¿In Dubio Pro Reo¿; e
2)
redimensionamento da pena, com aplicação da pena base no mínimo legal, assim como a alteração do regime para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 104-107), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
negado provimento,
mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 115-120), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

O apelante MARCELO CRUZ DE PAULA pugnou pela absolvição, em razão de não inexistir provas da participação do acusado na ação delituosa; ¿
In Dubio Pro Reo¿,
redimensionamento da pena
,
com a aplicação da pena base no seu mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante menoridade, e a alteração do regime de pena para semiaberto.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Prisão em flagrante (fls. 03-04 do IPL), Autos de Apresentação e Apreensão de objetos (fl. 25), Autos de entrega (fl. 27), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 38 mídia), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que participaram da detenção do acusado, compromissados na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, previsto no art. 157
§ 2º, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, conforme mídia de fl. (39), dos autos,
in verbis:

A vítima
ADELAIDE MARIA NOLASCO PEREIRA

afirmou:
¿No dia 08/02, por volta das 21hs, a vítima e seu esposo estacionaram na Rua Magalh
¿
es Barata, para buscar uma pessoa; Que foram abordados por dois rapazes, que anunciaram o assalto; Que estavam dentro do carro, apenas com o vidro do lado do motorista aberto; Que um dos rapazes solicitou dinheiro, celulares e joias; Que a depoente e o seu esposo entregaram os respectivos celulares; que os acusados viram o carro da polícia subindo a rua Magalhães Barata, ocasião em que fugiram pela Tv. Coronel Tancredo; Que seu esposo desceu do carro e acenou para o carro da polícia anunciando que havia sido assaltado; Que a polícia passou a perseguir os acusados; Que as vítimas entraram na casa, rastrearam os celulares e ligaram para a polícia, informaram a ocorrência do assalto e que os aparelhos se encontravam próximo à sete de setembro; Que foram informados, na oportunidade, que os assaltantes já haviam sido presos; Que saíram da casa, entraram no carro e se deslocaram ao local da prisão; que os assaltantes já estavam em cima do carro da polícia; Que os assaltantes estavam numa moto média, preta com vermelho; Que os assaltantes estavam armados, tendo apontado a arma para o seu marido; Que os assaltantes estavam de capacete; Que o capacete estava com a viseira aberta; Que quem portava a arma era o assaltante que estava na garupa; Que não consegue identificar os assaltantes; Que os aparelhos foram devolvidos na delegacia; Que não foi feito reconhecimento formal dos assaltantes¿

A vítima
WEBER MACIEL SILVA DOS SANTOS
(fl.38 mídia audiovisual) relatou o fato ocorrido em 08/02/2016:
¿Que parou o carro na Magalh
ã
es Barata; Que estava com o vidro aberto, ocasi
ã
o em que ia mandar uma mensagem no celular; Que os assaltantes estavam de moto e pararam do seu lado e o abordaram; Que os assaltantes estavam de capacete; Que as viseiras estavam meio abertas; Que estavam portando um revólver, apontaram e anunciaram o assalto; Que pediram celular, dinheiro e joias; Que o declarante e sua esposa entregaram os celulares; Que o carro da polícia dobrou a esquina; Que os assaltantes fugiram pela contram
ã
o e dobraram a esquina; Que o declarante desceu do carro e acenou para a polícia; Que a polícia iniciou uma perseguiç
¿
o; Que entrou na internet e conseguiu rastrear o seu iphone; Que o celular estava parado na travessa após o local onde estavam; Que ligou para o 190, oportunidade em que foi informado que os assaltantes tinham sido presos; Que os assaltantes foram presos de forma rápida; Que n
¿
o consegue identificar os assaltantes; Que n
¿
o viu os assaltantes na delegacia; Que os assaltantes estavam numa moto vermelha, n
¿
o sabendo identificar o modelo; Que um assaltante estava com camisa vermelha, e o outro, camisa verde.¿

Trago entendimento jurisprudencial sobre o valor probante da palavra da vítima nos crimes de roubo:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)
[¿] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [¿]
(TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA.
I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos.(TJ-SC - APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal).
Apelação Criminal. Roubo - Réu revel - Palavras da vítima na delegacia e em juízo - Prova segura e suficiente - Condenação mantida - Lei nº 13.654 /2018 - Emprego de faca - Retroação da lei nova mais benéfica - Regime correto - Recurso provido em parte para adequação da pena. (Apelação Criminal TJ-SP nº
00032256920168260292
,
publicada em 27/06/2019).

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos, não ficando restrito apenas aos depoimentos das vítimas, mas sim na soma dos depoimentos prestados pelas vítimas, pelas testemunhas. Não há que se falar em ausência de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvição do apelante, uma vez as provas dos autos conduzem com firmeza à sua efetiva participação no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição.
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Importante mencionar, ainda, que
o réu foi preso em flagrante
, vez que foi encontrado logo após o crime com os celulares das vítimas, conforme auto de pris
ã
o em flagrante (fls. 03-04 do IPL).

Além do mais,
o réu é confesso quanto à autoria do delito
, tendo admitido a prática delituosa quando de seu interrogatório judicial (fls. 35 e 38):

Corroborando com o depoimento prestado acima, os policiais militares as testemunhas
EDEVALDO GUIMARÃES e JHONY DA SILVA COSTA
, conforme relatos a seguir:

De igual modo, a testemunha policial militar
EDEVALDO GUIMAR
¿
ES
, o, ouvido em juízo na condição de testemunha, confirmou que os assaltantes estavam armados (fls. 32 e 38):
¿[...]Que quando eles dobraram a Lindolfo Aranha, se depararam com os assaltantes no ch
¿
o, n
¿
o conseguindo identificar quem estava pilotando a moto; Que a moto derrapou e eles caíram; Que a arma caiu debaixo do carro; Que a arma foi apreendida; Que a arma estava municiada com três ou quatro balas intactas;[...]¿

P

or seu turno o Policial militar
JHONY DA SILVA COSTA
, também ouvido na condiç
¿
o de testemunha, tendo informado em juízo (fls. 34 e 38):
¿Que estavam passando pela Magalh
¿
es Barata, quando viram um casal gritando que tinha sido assaltado; Que os assaltantes vinham na contram
ã
o e entraram em outra contram
ã
o, na rua da `bel modas¿; Que a polícia foi atrás dos assaltantes; Que adentraram a rua sete de setembro e caíram na outra esquina; Que foi o momento em que a polícia os abordou; Que foram encontrados dois iphones sob posse dos mesmos e a arma jogada debaixo do carro; Que n
ã
o viu os assaltantes abordando as vítimas; Que os assaltantes n
ã
o confessaram a prática o delito; Que n
¿
o admitiram a posse da arma; Que as vítimas recuperaram os aparelho; Que os assaltantes estavam numa moto titan vermelha¿;

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das testemunhas policiais, ouvida em juízo, os policiais foram quem fizeram a detenção do apelante. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.
APELAÇÃO CRIMINAL. VALIDADE
DOS
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
E DEMAIS
TESTEMUNHAS
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343 /06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2. É consabido que os
depoimentos
dos
policiais
e demais
testemunhas
têm
validade
, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos. 3. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta. 4. Impossível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando, em razão das características da prática do delito, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime, sobretudo quando não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da referida minorante. 5. Não alcançando, o recorrente, êxito em justificar a condição de usuário, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.
(Apelação Criminal (TJ-AC) nº
0003474-54.2014.8.01.0011, publicada em 24/11/2017).

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão (Curso de Processo Penal. 3.ed.rev.ampl. e atual. São Paulo, p.553) destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções:
¿Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais.
Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções.¿

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais e pelas vítimas corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante
não merece prosperar,
posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante MARCELLO CRUZ DE PAULA pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma e em concurso de agente, em concurso formal.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que valorou desfavoravelmente
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
assim como não reconheceu a atenuante menoridade, prevista no art. 65, inciso I do CP, e por fim o aumento da reprimenda do apelante sem justificativa.
Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em:

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do Art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, exasperando-a do m
í
nimo legal em raz
ã
o da valora
çã
o negativa das seguintes circunst
â
ncias judiciais:
culpabilidade e circunst
â
ncias do crime.

Portanto
,
cabe ao magistrado fixar a pena aplic
á
vel em quantidade necess
á
ria e suficiente para reprova
çã
o e preven
çã
o do crime, devendo permanecer em fiel acordo com a proporcionalidade entre as condi
çõ
es do delito e o indiv
í
duo que o praticou a fim de ensejar uma melhor individualiza
çã
o da pena assim como melhor efic
á
cia da mesma. Nesse sentido diz a
jurisprud
ê
ncia
:
A EFIC
Á
CIA DA PENA APLICADA EST
Á
DIRETAMENTE LIGADA AO PRINC
Í
PIO DA PROPORCIONALIDADE, A FIM DE ASSEGURAR A INDIVIDUALIZA
ÇÃ
O, POIS QUANTO MAIS O JUIZ SE APROXIMAR DAS CONDI
ÇÕ
ES QUE ENVOLVEM O FATO, DA PESSOA DO ACUSADO, POSSIBILITANDO APLICA
ÇÃ
O DA SAN
ÇÃ
O MAIS ADEQUADA, TANTO MAIS TER
Á
CONTRIBU
Í
DO PARA A EFIC
Á
CIA DA PUNI
ÇÃ
O (TACRSP; RJDTACRIM).

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:
¿ (...)
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)
culpabilidade: em grau
desfavorável
, pois as vítimas e testemunhas foram uníssonas em apontar que o crime foi praticado por duas pessoas, além do que o próprio réu admitiu a companhia de um segundo na prática delituosa, o que viabiliza um maior êxito na empreitada criminosa, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta.
a.2)
antecedentes: ¿A par de toda discuss
¿
o em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicaç
¿
o fiel do princípio da presunç
¿
o de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)¿
1
.
N
¿
o há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.
a.3)
conduta social: ¿A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente¿ (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
N
¿
o há elementos para avaliar esta circunstância.
a.4)
personalidade: ¿Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. S
¿
o os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposiç
¿
o agressiva, discuss
¿
es antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras¿.
N
¿
o há elementos para se analisar a personalidade do acusado.
a.5)
motivos do crime: S
¿
o as raz
¿
es que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.
N
¿
o foram apurados nos autos os motivos ensejadores da conduta ilícita.
a.6)
circunstâncias do crime: S
¿
o elementos que n
¿
o comp
¿
em o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraç
¿
o do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiç
¿
es de tempo, o objeto utilizado, etc.
A prática do crime se deu durante a noite, oportunidade em que há menor vigilância e movimento nas ruas, além de que envolveu o auxílio de outra pessoa, o que dificulta, ainda mais, a defesa das vítimas. Posto isso, deve ser considerada tal
circunstância desfavorável
.
a.7)
consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
S
¿
o normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada neutra.
a.8)
comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, raz
¿
o pela qual esta circunstância n
¿
o pode ser levada em consideraç
¿
o para aumentar a pena base.
Desta forma, havendo duas circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus
¿
o

e 97 (noventa e sete) dias multa
.
.¿

À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente, e atento para a ocorrência de
duas
circunstâncias negativas, nessa ordem de ideia, a pena base fixada foi estabelecida acima do mínimo legal por verificar a presença das circunstâncias (
culpabilidade, e

circunstâncias do crime
) ao ora apelante.

CULPABILIDADE

No que diz respeito as circunstâncias judiciais (culpabilidade) não hão que se fazer qualquer reparação, uma vez que o Magistrado sentenciante fundamentou de forma idônea a referida circunstância negativa contra ao apelante.

Quanto a culpabilidade, trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na culpabilidade avalia a frieza e crueldade na execução do crime. Não se deve confundir esta culpabilidade com a pertencente ao substrato do crime (fato típico, ilícito e culpável), o que não é o caso, pois o magistrado a valorou negativamente em razão da presença de duas pessoas na ação criminoso, o que implica no favorecimento do êxito na prática do roubo, causando para vítimas um maior temor, denotando intensa reprovabilidade penal, logo não há qualquer reparação a ser feita.

De igual modo, é vedado ao juiz que considere, na valoração da culpabilidade (e das demais circunstâncias judiciais) fatores que constituam ou qualifiquem o crime, ou, ainda, que caracterizem circunstância agravante ou causa especial de aumento de pena (a serem sopesadas nas etapas subseqüentes). Entretanto, embora o concurso de agente seja causa de aumento de pena, o magistrado não a considerou na terceira fase, e sim na primeira fase da dosimetria, portanto, não incorreu o magistrado em
bis in idem,
logo não que se fazer qualquer correção nessa circunstância, aplicando de forma coerente e justificada a negativação da culpabilidade

O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

No presente caso, tenho que o juízo singular também valorou adequadamente a
circunstâncias do crime
, com fundamento idôneo, uma vez que referida circunstância, é elemento que n
ã
o comp
õ
em o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraç
ã
o do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiç
õ
es de tempo, o objeto utilizado, etc.

A prática do crime se deu durante a noite, oportunidade em que há menor vigilância e movimento nas ruas, o que já implica, na maior dificuldade a defesa das vítimas. Posto isso, deve ser considerada tal
circunstância desfavorável
, não havendo qualquer reparação a ser feita.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, o apelante não faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na mantença da pena-base acima do mínimo legal,

APLICAÇÃO DA ATENUANTE MENORIDADE

Neste capítulo, o apelante sustenta

que atenuante menoridade relativa deva ser aplicada em sua totalidade, pois o réu é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ser estudante.

Neste ponto, entendo prejudicado o referido pleito, tendo em vista que a referida atenuante, juntamente com a confissão foram efetivamente reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau, conforme trago trecho da referida sentença:
¿ b)
Circunstâncias agravantes e atenuantes
Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.
Quanto às atenuantes, denota-se que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, conforme cópia da certid
¿
o de nascimento acostada ao pedido de pris
¿
o domiciliar (fl. 06), bem como confessou a prática delituosa, devendo a pena ser atenuada, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, motivo pelo qual reduzo a pena e
fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclus
¿
o e 64 (sessenta e quatro) dias multa
.¿

Logo, diante dos fundamentos da sentença, e o reconhecimentos das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e II, alínea ¿d¿, do Código Penal,
rejeito
o pedido formulado pela defesa.

DA EXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO, PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL .

Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 38) e o auto de apreensão da arma de fogo (fl. 24 do IPL), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, motivo pelo qual julgou acertadamente o juízo
a quo,
com sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não acolho o requerido pela defesa, mantendo o quantum de aumento de 1/3 (um terço).

Por fim, considerando o concurso formal, tipificado no art. 70, do Código Penal, mantenho também o quantum de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, não havendo qualquer ajuste a ser feito no julgamento condenatório realizado em primeiro grau.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Diante da pena aplicada
de 6 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias de reclusão
, e mais 99 (noventa e nove) dias-multa, observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, mantenho o regime
semiaberto
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª Ed. Ed.
Jus
Podivm, 2008, p. 84